Tribunal: TJSP
Processo: 2220229-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que não acolheu segundo pedido de reconsideração e manteve a retificação do polo passivo da demanda. Agravo intempestivo. Recurso interposto extemporaneamente.
Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que não acolheu segundo pedido de reconsideração e manteve a retificação do polo passivo da demanda. Agravo intempestivo. Recurso interposto extemporaneamente.
Recurso não conhecido nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220229-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BIANCA
DOS
SANTOS
DA
SILVA,
é
agravado
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220229-65.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.611
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220229-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA
AGVTE: BIANCA DOS SANTOS DA SILVA
AGVDA:
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA.
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ(A): PATRÍCIA PERSICANO PIRES
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedidos de repetição de indébito e indenização por
danos morais em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que não acolheu segundo pedido de reconsideração
e manteve a retificação do polo passivo da demanda.
Agravo
intempestivo.
Recurso
interposto
extemporaneamente.
Recurso não conhecido nos termos do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Bianca dos Santos da Silva em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de
indébito e indenização por danos materiais e morais fundada em
prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada em face de Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda. contra respeitável decisão de fls. 1.136 dos autos
principais, pela qual mantida a retificação do cadastro do polo passivo.
Inconformada, agrava a exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que ficou demonstrado que a
agravada não é pessoa estranha à lide, sendo parte legítima para figurar
no polo passivo da presente demanda e responder pelo crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220229-65.2020.8.26.0000 - cs
3
exequendo, haja vista que a única alteração que ocorreu foi da sua
denominação social. Afirma que, se houve alteração na razão social da
empresa com o mesmo CNPJ, demonstrado está tratar-se da mesma
empresa, sendo assim, o polo ativo ou passivo da demanda deve apenas
ser retificado para constar a nova denominação social.
Recurso regularmente processado,
sem o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
A interposição do agravo de
instrumento é extemporânea, pois a decisão contra a qual verdadeiramente
se insurge a agravante foi disponibilizada em 05.08.2020 (fls. 1007 dos
autos principais).
Com efeito, o agravante formulou
pedido de reconsideração (fls. 1009/1011) contra a decisão que
determinou a retificação do cadastro para constar no polo passivo da
demanda a UNIESP S/A, CNPJ no 19.347.410/0001-31 (fls. 952), o qual
foi indeferido pela decisão de fls. 1.013, disponibilizada em 14.08.2020
(fls. 1015 dos originários). Novamente, a recorrente fez pedido para
manutenção da Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda. no
polo passivo, o qual foi novamente indeferido pela decisão de fls. 1136.
Contudo, é notório que simples
pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de
recurso, assim, o agravo em questão mostra-se intempestivo, porquanto
interposto somente em 14.09.2020.
Consoante preleciona Theotonio
Negrão, "pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220229-65.2020.8.26.0000 - cs
4
595/201, JTA 97/251, RTJE 156/244)" (CPCLPV, 39a ed., pág. 650).
Portanto, a interposição da petição
do agravo de instrumento é extemporânea, já que protocolizada somente
após o término do prazo recursal, em consonância com o artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto e por estar o
recurso em manifesta condição de não conhecimento, nego-lhe seguimento
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).
CESAR LACERDA
Relator